Tribunal: CARF
Processo: 13906.720415/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13906.720415/2012-93
ACÓRDÃO
2101-003.235 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOSHIYUKI YAMANAKA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
ISENÇÃO. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI
1.510/76. SÚMULA CARF No 199.
A isenção do art. 4o, d, do Decreto-Lei no 1.510/1976 se aplica a alienações
ocorridas após a sua revogação pela Lei no 7.713/1988, desde que já
completados cinco anos sem mudança de titularidade das ações na
vigência do Decreto-Lei no 1.510/1976.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Silvio Lucio de Oliveira Junior.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.235 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13906.720415/2012-93
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Espólio do Sr. Toshiyuki Yamanaka,
contra o Acórdão no 15-42.610 proferido pela 3a Turma da DRJ/SDR em sessão de 2 de junho de
2017.
Os herdeiros do Sr. Toshiyuki Yamanaka receberam participação societária no ano-
calendário de 2010, apurando ganho de capital sobre o qual recolheu imposto de renda no valor
de R$ 246.653,31.
Posteriormente, o contribuinte apresentou pedido de restituição do tributo
recolhido, sustentando fazer jus à isenção prevista no art. 4o, alínea "d", do Decreto-Lei no
1.510/76. Argumenta que as ações foram originalmente adquiridas pelo Sr. Toshiyuki Yamanaka
durante a vigência do referido decreto-lei, antes de 17 de setembro de 1982, e conservadas por
mais de cinco anos, cumprindo assim os requisitos legais para a isenção. Alega que tal direito teria
se transferido aos herdeiros por ocasião da abertura da sucessão.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina indeferiu o pedido de
restituição, considerando que a isenção pretendida se encontra expressamente revogada pelo art.
58 da Lei no 7.713/88 para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1989.
A DRJ/SDR, por meio do Acórdão ora recorrido, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, confirmando o indeferimento do pedido de restituição.
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO.
O sujeito passivo somente tem direito à restituição total ou parcial do tributo, seja
qual for a modalidade do seu pagamento, quando restar comprovado erro ou
recolhimento indevido do crédito tributário.
GANHO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ISENÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO.
A isenção prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 1.510, de 1976, não se aplica a fato
gerador ocorrido a partir de 1o de janeiro de 1989, por ter sido revogada pelo art.
58 da Lei no 7.713, de 1988, mesmo depois de decorrido o período de cinco anos
da data da subscrição ou aquisição da participação.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, reiterando suas razões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.235 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13906.720415/2012-93
3
2. Mérito
A questão central consiste em determinar se é cabível a isenção prevista no art. 4o,
alínea "d", do Decreto-Lei no 1.510/76 sobre o ganho de capital apurado na transmissão das ações
do Sr. Toshiyuki Yamanaka em 2010, considerando que: a) As ações foram originalmente
adquiridas pelo de cujus antes de 17 de setembro de 1982, durante a vigência do decreto-lei
isentivo; b) As ações permaneceram em sua titularidade por mais de cinco anos; c) A isenção foi
formalmente revogada pelo art. 58 da Lei no 7.713/88, com efeitos a partir de 1o de janeiro de
1989; d) O fato gerador do imposto de renda sobre ganho de capital ocorreu em 2010, após a
revogação da norma isentiva.
O art. 4o, alínea "d", do Decreto-Lei no 1.510/76 estabelecia isenção do imposto de
renda incidente sobre o ganho de capital decorrente da alienação de participação societária
adquirida após 1o de setembro de 1971 e conservada pelo contribuinte por mais de cinco anos.
Esta isenção foi expressamente revogada pelo art. 58 da Lei no 7.713/88, com efeitos a partir de 1o
de janeiro de 1989.
Sobre o tema, Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado no
sentido de que o contribuinte que implementou as condições da isenção durante a vigência do
Decreto-Lei 1.510/76 possui direito adquirido ao benefício fiscal, mesmo após a revogação da
norma, abrangendo a isenção tanto as alienações promovidas após cinco anos quanto as
transmissões mortis causa. Veja-se a ementa do REsp no 1.650.844/SP:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. TRANSMISSÃO CAUSA
MORTIS DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ISENÇÃO. DECRETO-LEI 1.510/1976.
POSTERIOR ALIENAÇÃO DAS COTAS SOCIAIS, PELO SUCESSOR, QUANDO JÁ
REVOGADA A NORMA ISENTIVA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO, EM RAZÃO DO
PRINCÍPIO DA SAISINE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAR NORMAS DE DIREITO CIVIL PARA ATRIBUIR EFEITOS TRIBUTÁRIOS NÃO
PREVISTOS EXPRESSAMENTE NA NORMA DE ISENÇÃO. ART. 111 DO CTN.
DESNECESSIDADE
DE
REVISÃO
JURISPRUDENCIAL.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA
1.
Discute-se a isenção de Imposto de Renda na operação de transferência,
pelo sucessor causa mortis, de participação acionária. A jurisprudência do STJ é
pacífica no sentido de que a isenção tributária compreende apenas a transmissão
por sucessão, de modo que a posterior alienação da participação acionária, pelo
herdeiro, realizada em momento no qual a isenção havia sido previamente
revogada (pela Lei 7.713/1988), encontra-se sujeita à incidência de Imposto de
Renda. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.573.652/PR, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJe de 22.10.2018; AgInt no REsp 1.647.630/SP, Rel. Min. Regina
Helena Costa, DJe de 10.5.2017; REsp 1.632.483/SP, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJe de 14.11.2016.
DESINFLUÊNCIA DA ALTERAÇÃO NA REDAÇÃO DO ART. 4o, "B", DO DL 1.510/1976
PELO DL 1.579/1977
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.235 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13906.720415/2012-93
4
2. A alteração no art. 4o, “b”, do Decreto-Lei 1.510/1976 se deu pelo Decreto-Lei
1.579/1977, mediante substituição da palavra "alienação" pelo termo
"transmissão". A disciplina jurídica do tema controvertido já estava em vigor no
momento de consolidação da jurisprudência do STJ, o que sugere inexistência de
fundamento plausível para cogitar revisão da jurisprudência desta Corte, até
mesmo pelo indesejável comprometimento da segurança jurídica e da
estabilidade dos precedentes.
3. Ademais, registra-se que, desde 1977, a legislação tributária expressamente
indicou que o benefício da isenção abrange tanto (i) as alienações “promovidas
após decorrido o período de cinco anos da data da subscrição ou aquisição da
participação” (art. 4o, “d”) como (ii) as transmissões “mortis causa” (art. 4o,
“b”). 4. A discussão a respeito da existência de contraprestação, ou de
onerosidade, como se vê, não afeta a disciplina concedida à específica situação
das transmissões “mortis causa” – isto é, este fato autônomo (transmissão
mortis causa, em contraposição à alienação inter vivos) atrai a aplicação de
norma específica do regime isentivo.
No presente caso, o fato gerador decorreu da própria transmissão sucessória, com a
transferência das ações pelo valor de mercado no inventário, enquadrando-se na primeira
hipótese.
Nesse mesmo sentido é a Súmula CARF no 199:
Súmula CARF no 199
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
A isenção do art. 4o, "d", do Decreto-Lei no 1.510/1976 se aplica a alienações
ocorridas após a sua revogação pela Lei no 7.713/1988, desde que já completados
cinco anos sem mudança de titularidade das ações na vigência do Decreto-Lei no
1.510/1976.
Portanto, em observância ao entendimento do STJ e do CARF, deve ser reconhecido
o direito à restituição.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 163
DF CARF MF
Original